Tribunal: TJMT
Processo: 0031692-44.2019.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031692-44.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADAO CLAUDINO SERGIO JUNIOR - CPF: 017.191.691-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – CONDENAÇÃO – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – REQUERIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
APELO DESPROVIDO
.

1. A volumosa quantidade, além da variedade de substâncias ilícitas apreendidas, legitima o afastamento da causa de diminuição de pena inserta no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, visto que é hábil a demonstrar dedicação à atividade criminosa.

2. A natureza e a quantidade das substâncias ilícitas apreendidas constituem elementos idôneos no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Adão Claudino Sergio Junior
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Inconformada, a defesa técnica do apelante requer o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06 e a alteração do regime prisional de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta a manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Adão Claudino Sergio Junior
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 18 de julho de 2019, por volta das 17h20min, em sua residência localizada na rua 02, n. 548, bairro Jardim Industriário, em Cuiabá/MT, o denunciado Adão Claudino Sergio Junior foi preso em flagrante por ter em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A guarnição da polícia recebeu informação de que o denunciado Adão e outro indivíduo, vulto ‘Pedrinho Frazão’, teriam sido autores de um homicídio ocorrido no dia anterior. A notícia também apontava que o denunciado estaria praticando o comércio de entorpecentes em sua residência.

Diante dos fatos foi realizada vigilância na casa do denunciado, e em determinado momento ele foi visto em atitude suspeita em frente a sua residência. Ato contínuo, os militares tentaram abordar o denunciado, mas ele correu para o quintal do seu imóvel, momento em que ele foi visto dispensando algo ao solo. Em seguida, os policiais o alcançaram e efetuaram sua abordagem.

Após, foi verificado que o objeto lançado ao chão se tratava de 01 (uma) porção de substância análoga a maconha.

Realizada busca domiciliar, ainda foram encontrados um tablete e meio de substância análoga a maconha, que se encontrava na parte superior do guarda-roupa que fica no quarto do denunciado; meio tablete também de substância análoga a maconha, que estava localizada embaixo da máquina de lavar roupas; e enterrado no quintal, também foi localizado meio tablete de substância análoga a cocaína.

Ainda no interior da casa, os policiais localizaram a quantia de R$ 382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

O laudo pericial (fls. 11/13-IP conclui que 01 (uma) porção apreendida, de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, pesando 700g (setecentos) gramas, apresentou resultado POSITIVO para cocaína, e 01 (quatro) porções apreendidas, de material vegetal, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando o total de 1,305kg (um quilograma e trezentos e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para maconha”
(id. 61351514).

A irresignação defensiva recai, estritamente, à dosimetria da pena. O apelante almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação do regime prisional semiaberto.

O apelo não comporta provimento.

Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, rememora-se que o parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06

dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, e nem integre organização criminosa.

Nota-se que a decisão combatida utilizou como fundamento à inaplicabilidade da minorante, além do fato do recorrente possuir uma condenação, não transitada em julgada, pela prática do delito versado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (ação penal n. 37080-30.2016.811.0042; código n. 459652), a
“volumosa quantidade de entorpecente”
, ao passo que
“a quantidade de entorpecente apreendido em poder do condenado permite aferir que o mesmo se dedica a atividade criminosa”
(id. 61351546).

Desse modo, a volumosa quantidade, além da variedade de substâncias ilícitas apreendidas, legitima o afastamento da causa de diminuição de pena inserta no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, visto que é hábil a demonstrar dedicação à atividade criminosa.

Por fim, em relação ao regime prisional de cumprimento de pena, verifica-se que o juízo de primeiro grau impôs o mais gravoso sob os seguintes fundamentos:

“Em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, e ainda, considerando a vultuosa quantidade de entorpecente apreendido, a variedade e a natureza do entorpecente, fixo o regime prisional de início fechado”
(id. 61351546).

Não existe ilegalidade no resgate da pena do apelante no regime fechado porquanto fundamentado na quantidade e natureza dos entorpecentes – 700 (setecentos) gramas de cocaína e 1,305kg (um quilo e trezentos e cinco gramas) de maconha –, a teor do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06.

A propósito, em caso assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que
“embora o paciente seja primário e pena tenha sido estabelecida em 5 anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, diante da quantia e da espécie da droga apreendida, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o art. 59 e 33 do Código Penal”
(STJ. AgRg no HC n. 608070/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 12.11.2020).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021